Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-95.2019.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000177-95.2019.8.11.0034
APELANTES: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A E ERENY DAS VIRGENS
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PROVA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA POR DESINTERESSE DO RÉU – ÔNUS DA PROVA – TEMA 1.061/STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Nos termos do Tema Repetitivo no 1.061/STJ, impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário apresentado, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. Hipótese em que, embora deferida a produção da prova pericial grafotécnica, a instituição financeira não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia. Descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, sem comprovação de contratação válida, autorizam a restituição dos valores e ensejam indenização por danos morais.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser retificada a sentença, para majorar o quantum indenizatório.
Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.
Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.
Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-95.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERENY DAS VIRGENS - CPF: 314.711.451-15 (APELADO), MAURICIO SANTOS DAS VIRGENS - CPF: 036.648.381-14 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERENY DAS VIRGENS - CPF: 314.711.451-15 (APELANTE), MAURICIO SANTOS DAS VIRGENS - CPF: 036.648.381-14 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
– IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PROVA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA POR DESINTERESSE DO RÉU –

ÔNUS DA PROVA – TEMA 1.061/STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO –
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
–
SENTENÇA
REFORMADA
EM PARTE
–
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos do Tema Repetitivo no 1.061/STJ, impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário apresentado, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. Hipótese em que, embora deferida a produção da prova pericial grafotécnica, a instituição financeira não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia. Descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, sem comprovação de contratação válida, autorizam a restituição dos valores e ensejam indenização por danos morais.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser retificada a sentença, para majorar o
quantum i
ndenizatório.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000177-95.2019.8.11.0034

APELANTES:

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A E ERENY DAS VIRGENS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
(requerido) e
ERENY DAS VIRGENS
(requerente), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT,
Dr.
Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de danos morais e repetição de indébito, que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“
(i)
DECLARAR inexistente a relação jurídica concernente ao contrato n. 590310165;
(ii)
CONDENAR a parte requerida a restituir em dobro os valores descontados do benefício da parte Autora, visto que o empréstimo devido teve seu último desconto este mês (janeiro/2025), acrescidos de correção pelo INPC desde a sua ocorrência e de juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação;
(iii)
CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária contada a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), e juros contados da citação;
(iv)
DETERMINAR a compensação dos danos (morais e materiais) com os valores recebidos e utilizados pela autora, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, do CC), desde que, devidamente comprovados. Na hipótese de o resultado das operações gerar saldo negativo ao autor, deverá a parte ré realizar a cobrança por meio de ação própria
”
(sic).

O
banco apelante
requer a reforma integral da sentença prolatada em primeiro grau, sustentando a ausência de respaldo fático, probatório ou jurídico para os fundamentos da decisão que declarou a inexistência da contratação.

Afirma que o magistrado de piso desvirtuou o entendimento fixado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, ao impor a perícia grafotécnica como único meio de prova da autenticidade da assinatura, desconsiderando outros meios legais e moralmente legítimos já apresentados nos autos, tais como o contrato assinado, o comprovante de transferência via TED e o documento pessoal da parte apelada, evidências que, em seu entender, demonstram a regularidade da contratação.

Argumenta que o Juízo deveria ter determinado a perícia se a considerasse indispensável, em prestígio à vedação de decisão surpresa e ao livre convencimento motivado, garantindo a paridade de tratamento entre as partes, conforme o artigo 139, I do CPC; alegando que a regra do ônus da prova no Tema 1.061 do STJ não afasta a necessidade de a parte autora provar minimamente o fato constitutivo de seu direito e rebater as provas da instituição financeira, sob pena de violação aos artigos 373, I e II, do CPC e 6o, VIII, do CDC.

Assevera que o empréstimo consignado, como contrato de mútuo, aperfeiçoa-se pela tradição do valor, e a prova do repasse do montante à parte autora é crucial para a legitimidade dos descontos, prova esta que a instituição apelante alega ter produzido, citando a disponibilização dos valores na conta da autora via TED/DOC na conta 5238-8, agência 2029 do Banco do Brasil.

Alega a inexistência de danos materiais e a ausência de requisitos para a restituição em dobro, uma vez que a má-fé da instituição financeira não foi demonstrada, o que é um pressuposto para tal condenação, e que a decisão recorrida violou o art. 489, § 1o, incisos V e VI, do CPC e o art. 927, § 3o, do mesmo diploma legal, ao desconsiderar a modulação dos efeitos da tese firmada no EAREsp no 676.608/RS, que restringe a dispensa da análise da má-fé para cobranças realizadas a partir de 30/03/2021.

Sustenta a inexistência de danos morais, pois a conduta do banco apelante decorreu do regular exercício de direito (art. 188, I, CC), com contratação regular e valores devidos, e, subsidiariamente, no tocante aos juros de mora, que estes deveriam incidir a partir do arbitramento do valor do dano moral, e não da citação, por ser este o momento em que o valor se torna determinado, citando o REsp 903.258/RS e precedentes dos Tribunais de Justiça, e, subsidiariamente, quanto à atualização monetária, requer a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e taxa legal, em conformidade com a Lei no. 14.905/24 (publicada em 01/07/2024 com entrada em vigor a partir de 01/09/2024), que altera os artigos 389 e 406 do Código Civil, sob pena de prejuízos ao apelante.

A par destes argumentos, requer provimento à presente apelação, para a reforma da sentença apelada, julgando improcedente a demanda, com a inversão da sucumbência, segundo as razões aduzidas.

Em caráter subsidiário, caso não se entenda estar o feito pronto ao julgamento, com a prova documental já produzida em Primeiro Grau, faz-se mister a anulação da sentença proferida, para que sejam produzidas as provas legais e moralmente legítimas para a demonstração da regularidade dos descontos, em prestígio aos artigos 7o, 139 I, 369, 370, 371, 373, I e II, todos do CPC, além do artigo 6o, VIII, do CDC.

Ainda em caráter subsidiário, acaso mantida a condenação em danos morais, requer a reforma na fixação do valor, para que se atendam aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Adicionalmente em caráter subsidiário, caso mantida a condenação, requer seja reformada a sentença para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral. Outrossim, em caráter subsidiário e caso mantida a condenação, requer a aplicação do índice de correção monetária pelo IPCA.

Por sua vez, a
autora apelante
interpõe apelo visando apenas à majoração do valor arbitrado de reparação dos danos morais sofridos e que não seja inferior a R$10.000,00 (dez reais), dado a condição financeira do apelado

(Id. 285492927).

Ambos apresentaram as contrarrazões (Ids. 285492931 e 285492933).

A autora é beneficiária da assistência judiciária (Id. 88961998) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id. 285599893).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ERENY DAS VIRGENS
ajuizou

ação
declaratória de Nulidade cumulada com Pedido de Danos Morais e Repetição de Indébito
em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
,
visando desconstituir o empréstimo consignado efetivado em 17/01/2019, no valor de R$1.892,72 (mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), para ser pago em 72 parcelas de R$53,28 (cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), da qual desconhece ter contratado, embora o valor tenha sido creditado em sua conta corrente.

Denota-se da inicial que o empréstimo foi contratado em 17/01/2019, e logo no mês seguinte, a autora se deslocou até a Instituição Financeira demandada, informando o equívoco, razão pela qual lavrou um Boletim de Ocorrência em 14/02/2019 (Id. 88961995 - Pág. 1) e formalizou reclamação junto à ouvidoria do banco (Id. 88961996 - Pág. 1). A respectiva ação foi ajuizada em 16/04/2019 (Id. 88961990 - Pág. 1), solicitando, liminarmente, a suspensão das referidas cobranças, no entanto, a tutela de urgência foi indeferida.

O requerido em sua defesa aduziu que a avença é válida, conforme contrato formalizado entre as partes (Id. 88962013 - Pág. 8) e documento que comprova a liberação do valor em conta – TED (Id. 88962011 - Pág. 1).

Na impugnação à contestação, a requerente aduz que a assinatura formalizada no contrato é falsa, ressaltando que apenas a última folha do contrato está chancelada. Aduziu ainda que nunca esteve na cidade do Rio de Janeiro, e na qualificação do cliente o número de telefone e sexo não correspondem com as suas informações pessoais (Id. 88962018).

Posteriormente, sobreveio à sentença, em que o
magistrado de primeiro grau, entendendo que o feito comportava julgamento antecipado da lide, julgou improcedentes os pedidos da inicial, asseverando que a assinatura lavrada no contrato se assemelha a da autora, não se verificando, em princípio, indícios de falsificação.

A autora interpôs recurso de apelação que foi dado
PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, com a devida produção da prova pericial grafotécnica.

Retornando os autos à origem, foi determinada a realização de perícia grafotécnica e o requerido foi intimado por duas oportunidades para trazer ao processo os documentos de contrato original para a realização do laudo, o que não foi feito até o momento, seguindo-se da prolação de nova sentença em que o julgamento monocrático julgou procedentes os pedidos inaugurais.

Colaciono trecho da sentença exarada no juízo
a

quo
:

“(...) Determinada a realização de perícia grafotécnica, o requerido foi intimado por duas oportunidades para trazer ao processo os documentos de contrato original para a realização do laudo, o que não foi feito até o momento.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

Inexistindo preliminares e consignando que a inversão do ônus da prova já restou deferida em momento de recebimento da inicial, PASSO à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia sobre a validade da negativação promovida pela instituição bancária ora requerida. Enquanto a parte autora afirma que não efetuou nenhuma assinatura, compareceu a parte demandada para relatar que a dívida é oriunda de inadimplemento decorrente de contrato válido, devidamente assinado pela autora.

A autora, por sua vez, impugnou a veracidade da assinatura do contrato requerendo perícia grafotécnica para elucidação dos fatos.

A requerida, intimada em mais de uma oportunidade para trazer ao processo o contrato original, da forma requerida pelo perito, deixou de cumprir com o ônus probatório que lhe competia.

A demanda deve ser julgada parcialmente procedente. Explico.

É certo que o consumidor se encontra protegido, além da lei civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a hipossuficiência. Por isto e também por atender a previsão contida no artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal, tem-se que se tratam de normas públicas e de interesse social.

Além disso, a responsabilidade da parte requerida, enquanto integrante da cadeia de consumo, possui natureza objetiva consoante artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Deste modo, atentando-se também a inversão do ônus da prova, basta ao consumidor a demonstração de elementos mínimos de ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

A parte autora comprovou nos autos que sofre descontos de R$ 53,28 (cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) em seu benefício previdenciário em decorrência do contrato n. 590310165. Por se tratar de parte hipossuficiente, caberia ao requerido a demonstração da licitude da restrição.

Ocorre que em sede de contestação se limitou a juntar contrato bancário digitalizado sem, todavia apresentar a via original para a realização de perícia grafotécnica, conforme ordem do juízo. Visando o convencimento sobre a validade da operação, deveria ter juntado a via original do contrato de empréstimo para ser periciado para comprovar a existência de negócio jurídico firmado com o autor, sem qualquer vício de fraude.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO REQUERIDO QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR PARTE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM REDUZIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, apesar de a parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que esta foi devidamente impugnada pela parte autora e o banco não apresentou o documento necessário para a verificação da autenticidade da assinatura. Encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.
Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Grifo nosso
(N.U 0000977-52.2014.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Com tais considerações, embora o requerido alegue a licitude de sua conduta, a mesma é reprovável e constitui falha na prestação do serviço. Assim, a situação conduz ao reconhecimento da ilegalidade da contratação do empréstimo e, por consequência a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo n. 590310165 e seus respectivos descontos junto à Previdência.

No que concerne às parcelas debitadas no benefício da parte Autora, entendo que as mesmas devem ser devolvidas na forma dobrada, ante a inexistência de prova da contratação.

Além disso, como a nulidade aqui decretada deve importar no restabelecimento do status quo ante, entendo que, a parte autora está obrigada a devolver o valor utilizado através do empréstimo, sob pena de locupletamento ilícito.

Restando comprovada a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, deve ser reconhecido dano à personalidade com consequente dever de indenizar in re ipsa (TJMT - N.U 1024880-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível e a possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a inibir comportamentos antissociais do lesante, ou de qualquer outro membro da sociedade, traduzindo-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo.

No caso em apreço, fixa-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude dos danos sofridos pelo desconto indevido de margem consignável de benefício previdenciário.

Por fim, a compensação dos danos com eventuais valores recebidos e utilizados pela autora é medida que se impõe, para evitar o enriquecimento sem causa. (...)”
(sic)

Ambas as partes apelam.

A instituição financeira almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, caso mantida a indenização, requer a redução do valor da indenização, autorização para compensação dos valores e alteração do índice de correção. Por sua vez,
a

parte autora
insurge-se quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, requerendo a sua majoração.

Pois bem. Considerando a relação jurídica travada entre as partes, cumpre salientar que, a toda evidência, está sob a égide das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se vislumbra, com precisão, a presença das figuras do consumidor e do fornecedor, tal como disposto nos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Na sistemática do CDC, o ônus probatório acerca da existência do débito recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, que estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por seu turno, o artigo 373 do Código de Processo Civil disciplina a distribuição do ônus da prova entre as partes, incumbindo, nos termos do inciso II, ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nas ações ação declaratória de nulidade a própria natureza da demanda impõe ao réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, não sendo exigível à parte autora a produção de prova negativa quanto à justa causa do débito impugnado.

No caso concreto, observo que, conforme destacado na r. sentença de primeiro grau, embora a parte requerida tenha juntado aos autos cópia do contrato supostamente assinado pela autora, tal assinatura foi devidamente impugnada, cabendo, portanto, à instituição financeira a juntada do documento original para viabilizar a realização de perícia técnica. Contudo, não tendo o banco apresentado o original do instrumento, restou inviabilizada a produção da prova pericial que poderia dirimir a controvérsia quanto à autenticidade do contrato.

Assim, restando ao requerido o ônus de comprovar a regularidade da contratação e da cobrança, e não o tendo feito de forma cabal, reconhece-se a irregularidade dos descontos efetivados, conforme já declarado pelo juízo a quo, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Prosseguindo, quanto à majoração dos danos morais, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibí-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$5.000,00 (cinco mil reais) merece ser majorado para
R$10.000,00
(dez mil reais).

A propósito, segue julgado desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO
EVIDENCIADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO EM ATENÇÃO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, em razão da realização da perícia grafotécnica, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, sendo que no caso,
cabível a majoração do quantum indenizatório
.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.”
(N.U 1005879-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Outrossim, a parte demandada recorrente requer que sobre o valor da indenização por danos morais, incida

a correção monetária e juros pela taxa SELIC.

Nos casos de responsabilidade extracontratual, como sói a hipótese,
a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento
, de modo que cabe reparos na sentença tão somente para adequação dos índices.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021.”
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

Por fim, a parte instituição bancária requer a compensação dos valores, vez que transferiu valores para a conta da parte autora, sendo que, quanto a esse ponto, assiste razão à instituição bancária, vez que houve a comprovação da transferência de valores na conta da parte autora (Id. 279125902), no valor de R$1.456,51 (mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), sob pena de enriquecimento ilícito, a ser realizado em sede de liquidação de sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS RECURSOS
, para reformar em parte a sentença de piso, para: 1) majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais); 2) determinar a compensação dos valores recebidos pela parte autora, em sede de liquidação de sentença; e 3) determinar que sobre as condenações por danos morais e materiais seja aplicada a Lei no. 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA com
a repetição do indébito na forma simples, mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025